Tribunal: STF
Processo: RE 1299400
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná formalizou extraordinário contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ. (I) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INSUBSISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO POSTULANTE QUE ADVÉM DO DISPOSTO NO ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (…) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Nas razões, o recorrente se limita a alegar violência ao art. 8º, III, da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Observe-se o que decidido pelo Tribunal de origem:



    Preliminarmente, almeja o Estado do Paraná o reconhecimento da ilegitimidade do Sindicato do Comércio Varejista de Ponta Grossa para figurar no polo ativo do presente feito, em virtude do impedimento instituído pelo art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal nº 7.347/1985. 



    Insubsistente a preliminar aduzida. 



    Conforme alegado pelo ente fazendário, o art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal nº 7.347/1985, veda a propositura de ação civil pública, para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS, ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários possam ser individualmente determinados.



    Ocorre, todavia, que no caso em comento, o demandante, na qualidade de representante das empresas sindicalizadas, propôs, com fulcro no art. 318 e seguintes, do CPC, “ação declaratória com pedido de tutela provisória”, sem fazer menção à quaisquer das disposições da lei da ação civil pública. 



    Assim, é certo que o requerente atuou em congruência com os limites conferidos pelo art. 8º, III, da Constituição Federal, que expressamente autoriza a associação sindical e atribui, ao sindicato, a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa, tanto no âmbito judicial, quanto na esfera administrativa 



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia coincide com a razão de decidir relativa ao Tema n. 823/RG, RE 883.642, ministro Ricardo Lewandowski, em que fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento. 



    No mesmo sentido, cito pronunciamento da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AMPLA LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 823. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à “ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam” - Tese nº 823 da repercussão geral.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.303.880-AgR/PR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber)



    Menciono, ainda, os seguintes pronunciamentos na mesma linha: RE 1.303.880-AgR-ED, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia; RE 777.486-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso; RE 974.335-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski e ARE 888.477-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 823/RG, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator